Tribunal: TJDFT
Processo: 0747285-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0747285-73.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSELIA FABIA DA SILVA ROSA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 171665523 do processo n. 0708122-32.2023.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva promovido por Josélia Fabia da Silva Rosa, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado (agravante). Em suas razões recursais (ID 53095884), o recorrente noticia que o cumprimento individual de sentença instaurado no Juízo a quo é oriundo da ação coletiva n. 32.159/97, ajuizada pelo Sindireta/DF, na qualidade de substituto processual. Explica que o título executivo judicial transitou em julgado em 11/3/2020 e reconheceu o direito dos servidores substituídos a receber diferenças relativas ao benefício de auxílio-alimentação. Alega ilegitimidade da exequente/agravada para requerer o cumprimento da obrigação imposta no título executivo, pois, conforme fichas financeiras que instruem a inicial, a parte teria sido servidora da Fundação Hospitalar do Distrito Federal, pessoa jurídica autônoma. Nesse ponto, assevera que a ação coletiva n. 32.159/97 (apelação n. 0000491-52.2011.8.07.0001) visava cobrar parcelas de benefício-alimentação anteriores à impetração do mandado de segurança n. 7.253/97 e foi ajuizada unicamente contra o Distrito Federal, motivo pelo qual servidores públicos vinculados a outras pessoas jurídicas não poderiam ser beneficiados pelo título executivo, nos termos do art. 506 do CPC. Aduz que o acórdão transitado em julgado determinou aplicação, para correção monetária, dos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança, ou seja, a Taxa Referencial. Sustenta que os critérios de correção monetária foram fixados no título executivo e não podem ser modificados, em respeito à coisa julgada e ao direito adquirido. Cita o item 4 da ementa do acórdão prolatado pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo n. 905. Argumenta, com base na tese fixada no julgamento do Tema 733 (repercussão geral), que a decisão do Supremo Tribunal Federal, declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo, não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Considera necessário determinar a suspensão do processo em razão da afetação do Tema 1.170 à sistemática da repercussão geral. Destaca que a ação rescisória n. 0730954-84.2021.8.07.0000, por meio da qual o Sindicato pretendia modificar o índice de correção monetária, foi julgada improcedente, motivo pelo qual a TR deve ser mantida como índice de correção até o advento da EC n. 113/2021. Defende a incidência da SELIC a contar da vigência da Emenda Constitucional n. 113/21, ou seja, a partir de 09/12/2021. Requer, ao final, atribuição de efeito suspensivo ao agravo, para suspender a fixação do IPCA-e como índice de correção monetária e obstar qualquer ato de constrição no processo. No mérito, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar o ato decisório recorrido, determinando-se a extinção do processo em razão da ilegitimidade ativa da exequente, ou, subsidiariamente, a fixação da TR como índice de correção monetária, no período de julho de 2009 a novembro de 2021, conforme consta do título executivo judicial, bem como a aplicação da SELIC, a contar de 09/12/21. Sem recolhimento de preparo recursal, ante a isenção prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se, da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Com base nesses requisitos, passa-se a apreciar o pedido liminar apresentado na peça recursal. Como relatado, cuida-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva instaurado por Josélia Fabia da Silva Rosa, agravada, contra o Distrito Federal, agravante. Na decisão agravada, a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal foi rejeitada nos seguintes termos: (...) DISPOSITIVO Ante o exposto, REJEITO a impugnação do DISTRITO FEDERAL de ID 169238107. Preclusa esta decisão, DETERMINO o envio dos autos à D. Contadoria Judicial para que elabore os cálculos, nos termos da fundamentação, especialmente quanto aos critérios estabelecidos, adequando-se os mesmos à Portaria GPR n. 7/2019. Após, DETERMINO a intimação das partes para ciência e eventual manifestação a fim de que confiram se os cálculos foram realmente realizados de acordo com a presente decisão. Prazo de 5 dias, sendo que em relação ao DISTRITO FEDERAL há que se atentar com a dobra legal. Decorrido in albis, EXPEÇAM-SE requisitórios, observando-se: a) Quanto ao crédito principal, há que se fazer o destaque dos honorários contratuais (ID 163961013); b) Há que se somar ao crédito principal o desembolso das custas iniciais, nos termos do art. 4o, parágrafo único da Lei n. 9.289/96; c) No caso de RPV, a regra de pagamento é aquela disposta no art. 535, § 3o, II do CPC. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido a respeito dessa requisição, tornem os autos conclusos para extinção e consequente determinação de expedição de ofício de transferência de valores em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD. Intimem-se. Diante disso, o ente distrital, nas razões recursais, impugna o ato decisório, sustentando, em síntese, que os critérios de correção monetária devem respeitar os termos fixados no título executivo judicial. Nesta análise sumária, não se constata a presença dos pressupostos necessários para deferir o pedido de efeito suspensivo. Ao contrário do que alega o agravante, é descabido o pedido de suspensão processual em decorrência da afetação do RE 1.317.982 (Tema n. 1.170) à sistemática da repercussão geral. O STF não determinou sobrestamento do processamento de feitos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (art. 1.035, § 5o, do CPC). Além disso, o referido Tema não trata especificamente sobre correção monetária aplicável nas condenações impostas contra a Fazenda Pública, mas, sim, do índice de juros moratórios, assunto que não é objeto deste agravo de instrumento. No que tange à alegação de ilegitimidade ativa da exequente/agravada, não se nota, neste juízo de cognição sumária, probabilidade do direito defendido pelo Distrito Federal. A suspensão do benefício-alimentação de que trata o título executivo judicial atingiu a servidora pública agravada, a qual, em razão da extinção do Instituto de Saúde do Distrito Federal, passou a integrar o quadro de pessoal permanente do Distrito Federal, com todos os direitos e vantagens resguardados. Nesse sentido, dispõem os artigos 2o, 3o e 4o do Decreto n.o 21.479, de 31 de agosto de 2000, que tratam da extinção do Instituto de Saúde do Distrito Federal: Art. 2°. Os servidores ocupantes de cargos efetivos do quadro de pessoal permanente do Instituto de Saúde do Distrito Federal, passam a integrar o quadro de pessoal permanente do Distrito Federal, permanecendo em seus respectivos cargos e carreiras, sem prejuízo de seus direitos e vantagens, tendo lotação provisória na Secretaria de Estado de Saúde. Parágrafo único. Os cargos do Instituto de Saúde do Distrito Federal, que não puderem eventualmente ser redistribuídos, por incompatibilidade, para o Quadro de Pessoal do Distrito Federal passarão a compor quadro em extinção. Art. 3°. Os servidores aposentados e pensionistas do Instituto de Saúde do Distrito Federal passam a integrar o Quadro de Inativos e Pensionistas do Distrito Federal. Art. 4°. Os saldos orçamentários correspondentes ao exercício financeiro de 2000 alocados ao Instituto de Saúde do Distrito Federal, ficam transferidos para a Secretaria de Estado de Saúde. Parágrafo único. Os saldos orçamentários previstos para pagamento dos inativos e pensionistas do Instituto de Saúde do Distrito Federal serão transferidos para o orçamento da Secretaria de Estado de Gestão Administrativa. Logo, a exequente/agravada tem legitimidade para requerer o cumprimento individual da sentença coletiva em referência. A propósito, colhe-se julgados deste e. TJDFT sobre casos similares: ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO. INDIVIDUAL. SENTENÇA. COLETIVA. ILEGITIMIDADE DO EXEQUENTE. INOCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONDENAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE APLICÁVEL. IPCA-E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE No 870.947/SE - TEMA 810). SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA 905). 1. Segundo o artigo 2o do Decreto n.o 21.479/00, os servidores ocupantes de cargos efetivos do extinto Instituto de Saúde do Distrito Federal passaram a integrar o quadro de pessoal permanente do Distrito Federal, permanecendo em seus respectivos cargos e carreiras, sem prejuízo de seus direitos e vantagens, presumindo-se, assim, que o ente público assumiu todas as suas obrigações, especialmente a de pagar o benefício-alimentação atrasado dos servidores transferidos. 2. O Supremo Tribunal Federal em julgamento de recurso paradigma da repercussão geral (Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Relator Ministro. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgamento em 20/09/2017 – Tema 810), decidiu pela inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, visto que impõe restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5o, XXII, da Constituição Federal), não se qualificando como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos especiais representativos de controvérsia no 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS, fixou a tese de que a correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública em geral deve observar o IPCA-E. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1672235, 07377696320228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE. SERVIDORA DA EXTINTA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DA PARTE EXEQUENTE. REJEITADA. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. CONDENAÇÃO JUDICIAL REFERENTE A SERVIDORES PÚBLICOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 810, STF). RECURSO REPETITIVO (TEMA 905, STJ). AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva instaurado contra o Distrito Federal, rejeitou a impugnação do executado, ora agravante. Nas razões recursais, o ente distrital: a) afirma que o cumprimento de sentença deve ser suspenso em razão da pendência de julgamento do recurso extraordinário referente ao Tema de Repercussão Geral n. 1170; b) alega ilegitimidade da exequente, ora agravada; e c) sustenta que os critérios de correção monetária devem respeitar os termos fixados no título executivo judicial. 2. Descabido o pedido de suspensão processual em decorrência da afetação do RE 1.317.982 (Tema n. 1.170) à sistemática processual da repercussão geral. O STF não determinou sobrestamento do processamento de feitos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (art. 1.035, § 5o, do CPC). Além disso, o referido Tema não trata especificamente sobre correção monetária aplicável nas condenações impostas contra a Fazenda Pública, mas sim do índice de juros moratórios, assunto que não é objeto deste agravo de instrumento. 3. Constatado que a suspensão do benefício-alimentação de que trata o título executivo judicial atingiu a servidora pública ora agravada, a qual, em razão da extinção da Fundação Educacional, passou a integrar o quadro de pessoal permanente do Distrito Federal, com todos os direitos e vantagens resguardados (arts. 2o e 3o do Decreto-Lei n. 21.396/2000), conclui-se que há legitimidade para ocupar o polo ativo do cumprimento individual de sentença instaurado na origem. Alegação de ilegitimidade ativa rejeitada. 4. De acordo com o entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE n. 870.947, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 810), é inconstitucional o art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, na parte em que disciplina atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. A propósito, o STJ já havia apreciado a matéria no julgamento do REsp Repetitivo n. 1.495.149/MG (Tema 905), ocasião em que estabeleceu aplicação do IPCA-E como fator de correção para condenações judiciai referentes a servidores e empregados públicos. 5. A declaração de inconstitucionalidade e o afastamento da incidência da Taxa Referencial como índice de correção monetária ocorreu em 20/9/2017, pela Corte Suprema. A conclusão do julgamento dos embargos de declaração opostos naqueles autos ocorreu em 3/10/2019, sem modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. O trânsito em julgado ocorreu em 3/3/2020. Já a tese do Tema Repetitivo n. 905 foi firmada em 22/2/2018 pelo STJ, com trânsito em julgado em 13/9/2018. 6. Os acórdãos objeto da execução individual instaurada no Juízo a quo foram prolatados em 12/6/2013 e 22/2/2017 nas apelações e nos embargos de declaração n. 20110110004915 (0000491-52.2011.8.07.0001). O trânsito em julgado ocorreu em 11/3/2020. 7. Assim, verifica-se que as teses vinculantes da Suprema Corte (Tema n. 810) e do STJ (Tema n. 905) foram consolidadas, sem modulação de efeitos, antes da formação do título executivo objeto do cumprimento de sentença em referência, o que, contudo, não foi observado à época. Dessa forma, os precedentes de caráter cogente devem ser aplicados no caso em tela, como assinalado na decisão recorrida. 8. Quanto à alegação de equívoco na aplicação da Taxa Selic, observa-se que o Magistrado, na decisão agravada, não determinou utilização do referido índice para cálculo do valor da execução, ao contrário do que leva a crer o agravante nas razões recursais. 9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1641692, 07252505620228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 2/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Em relação ao fator de correção monetária do crédito em execução, observa-se que o Juiz, na decisão recorrida, considerou devida a utilização do IPCA-E, por entender que se aplica ao caso o precedente vinculante consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 870.947, submetido à repercussão geral (Tema 810). No referido Recurso Extraordinário, o STF afastou a incidência do índice de remuneração da caderneta de poupança nas condenações impostas à Fazenda Pública. O Superior Tribunal de Justiça, a propósito, no julgamento do REsp Repetitivo n. 1.495.146/MG, já havia concluído pela inaplicabilidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97 (com redação dada pela Lei n. 11.960/2009) para fins de correção monetária, além de ter especificado os critérios aplicáveis nas diferentes hipóteses de condenações contra a Fazenda Pública. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. A declaração de inconstitucionalidade da lei que estabeleceu a Taxa Referencial como índice de correção monetária ocorreu em 20/9/2017, pelo STF. A conclusão do julgamento dos embargos de declaração opostos naqueles autos ocorreu em 3/10/2019 e o trânsito em julgado, em 3/3/2020. Já a tese do REsp n. 1.495.149/MG foi firmada em 22/2/2018, com trânsito em julgado em 13/9/2018. Os acórdãos objeto da execução instaurada no Juízo a quo foram prolatados em 12/6/2013 e 22/2/2017 na apelação e nos embargos de declaração n. 20110110004915 (0000491-52.2011.8.07.0001). Após o exame de agravos em recurso especial, sobreveio o trânsito em julgado, em 11/3/2020. Nesse cenário, as teses vinculantes da Suprema Corte (Tema n. 810) e do STJ (Tema n. 905) foram consolidadas, sem modulação de efeitos, antes da formação do título executivo judicial objeto do cumprimento de sentença em referência, o que, contudo, não foi observado à época. Dessa forma, verifica-se, nesta análise inicial, que aqueles precedentes de caráter cogente devem ser aplicados ao caso em tela, como bem assinalado na decisão recorrida. Nesse sentido, há julgados deste e. Tribunal de Justiça a respeito de casos semelhantes: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO DE BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURADA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. DATA IMPETRAÇÃO MS 7.253/97. CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO TR PELO IPCA-E. TEMA 810 STF. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1-F DA LEI 9494/97 COM A REDAÇÃO DA LEI 11.960/09. 1. A sentença proferida no bojo da Ação Coletiva n. 32.159/97 condenou o Distrito Federal ao pagamento do auxílio alimentação em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento. 2. O acórdão n.o 730.893, também proferido no bojo da Ação Coletiva no 32.159/97, consignou que "é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a de impetração do Mandado de Segurança n.o 7.253/97, conforme delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual". 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 810 (RE 870.947/SE), decidiu que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 4. Afasta-se, pois, a utilização da Taxa Referencial -TR como índice de correção monetária dos débitos devidos pela Fazenda Pública, no período anterior à expedição do precatório, havendo de ser substituída pelo IPCA-E, a fim de garantir a correta e justa atualização do valor, uma vez que a Taxa Referencial -TR não transmite ao valor as perdas monetárias do período. 5. O acórdão exequendo teve o seu trânsito em julgado em 11/03/2020 (ID 129854071, p. 66), ou seja, em data posterior ao que restou decidido no RE 870.947/SE (Tema 810) e em observância à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.492.221/PR (Tema 905). 6. Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão 1773495, 07331401220238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJE: 31/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEXADOR. VALOR DOS DÉBITOS IMPUTADOS AO DISTRITO FEDERAL. MITIGAÇÃO DA COISA JULGADA. IPCA-E. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar qual deve ser o indexador da correção monetária do valor do débito imputado ao Distrito Federal. 2. A correção monetária tem por finalidade evitar a desvalorização da moeda, devendo ser empregado o índice que melhor traduz a perda de poder aquisitivo da moeda. No entanto, a TR não tem o condão de refletir de forma devida a inflação acumulada, pois é fixada a priori. 2.1. O Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 870.947- SE, declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 e entendeu, na ocasião, que o IPCA-E consiste no índice que melhor reflete a flutuação dos preços no país. Logo, confere maior eficácia ao direito fundamental à propriedade privada (art. 5o, XXII, da Constituição Federal). 3. No caso, o trânsito em julgado da sentença ocorreu aos 11 de março de 2020, ou seja, após a mencionada declaração de inconstitucionalidade pelo Excelso Supremo Tribunal Federal. 3.1. Por essa razão, os efeitos da coisa julgada devem ser relativizados nos termos do art. 535, § inc. III, § 4o e § 7o, todos do CPC, para que seja aplicado o IPCA-E como indexador (correção monetária) em relação ao montante do débito exigido que como sujeito passivo o Distrito Federal. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1374033, 07213604620218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 7/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não há probabilidade de provimento do recurso no ponto em que pugna pela aplicação da Taxa Referencial como fator de correção monetária. Ademais, como exposto no ato decisório recorrido, o crédito exequendo deve ser atualizado por meio da Taxa Selic a partir da publicação da EC n. 113/2021 (9/12/2021). A forma de cálculo da atualização monetária deve observar a vedação da cumulação da Selic com outros índices, a fim de evitar possível anatocismo. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA DA FAZENDA PÚBLICA. UTILIZAÇÃO DO IPCA-E COMO FATOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO FAZENDÁRIO PARA QUE SEJA APLICADA A TR, FIXADA NO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. ACÓRDÃO EXEQUENDO TRANSITADO EM JULGADO APÓS DECISÃO DO STF NO RE 870947. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL QUANTO A ESSE ASPECTO. ART. 535, §§ 5o E 7o, DO CPC. CORRETA SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. INCIDÊNCIA EXCLUSIVA DA TAXA SELIC A PARTIR DA DE 09/11/2021, DATA DA ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. POSSIBILIDADE. SELIC, QUE ENGLOBA JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, NÃO PODE INCIDIR SOBRE O MONTANTE JÁ APURADO PELA INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. CÁLCULO DEVE SER FEITO DE MODO A EVITAR CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS SOBRE JUROS. [...] 3. No dia 09/12/20221, foi promulgada a Emenda Constitucional no 113/2021, que institui nova regra de atualização dos débitos fazendários. 4. O art. 3o, desse diploma constitucional, que se aplica imediatamente às condenações da Fazenda Pública, inclusive aos precatórios, institui que a atualização dos débitos fazendários deve ser feita por meio da SELIC, cabendo ressaltar que esse fator de atualização engloba os juros de mora e a correção monetária. 5. A Selic, que engloba juros e correção monetária, não pode incidir sobre o montante já apurado pela incidência de correção monetária e juros de mora. 6. Para que não ocorra correção monetária sobre correção monetária e juros sobre juros, devem ser feitos dois cálculos distintos e, ao final, somados os resultados de ambos. 7. O primeiro cálculo deve consistir na incidência do IPCA-E sobre o valor nominal do crédito até 08/12/21 e juros de mora do período, sem anatocismo, sobre esse montante. O segundo cálculo deve consistir na incidência da SELIC sobre o valor do crédito de 09/12/21 em diante. O valor total da execução corresponderá à soma das quantias obtidas em ambas as operações mencionadas. 8. Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1689182, 07201181820228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, neste exame de cognição sumária, verifica-se a relevância das considerações expostas nas razões recursais sobre a impossibilidade de cumulação da Taxa Selic com outros indexadores. Apesar disso, não há perigo de dano que sustente o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, pois, na decisão agravada, apenas determinou-se a remessa dos autos à Contadoria Judicial para realização de cálculos. Ademais, embora o d. Juízo de origem tenha autorizado, em um primeiro momento, a expedição de requisitórios referentes às parcelas incontroversas dos autos (decisão ao ID origem 171665523), tal pronunciamento judicial foi reconsiderado, nos seguintes termos: “acolho o pedido de reconsideração e determino o cancelamento do requisitório expedido (id. 174697713) e suspendo a ordem de expedição do Precatório. Aguarde-se o trânsito em julgado do AGI 0747285-73.2023.8.07.0000” (decisão ao ID origem 177224165). Assim, haja vista a ausência de imediata expedição de requisições de pagamento, a decisão não representa risco de iminente prejuízo ao erário. Desse modo, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores do pedido de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado e o pedido de suspensão do feito. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora